Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707218-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA RECORRIDO: PAULO SERGIO DOS SANTOS QUEIROGA, RACHEL DE ABREU E SILVA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Contratos de prestação de serviços de mentoria individual e de ministração de palestras. Escopo. Desenvolvimento pessoal-profissional dos contratantes. Serviços não integrantes da cadeia produtiva dos contratantes. Relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Inadimplemento parcial do fornecedor contratado. Ônus da prova do adimplemento integral. Incumbência ao fornecedor (CPC, art. 373, II). Não comprovação. Devolução proporcional dos valores pagos mediante cotejo dos serviços adimplidos. Multa contratual. Descumprimento de cláusulas expressas. Incidência imperativa. Danos morais. Transtornos, contratempos e frustração de legítima expectativa. Contrato de ministração de palestras com previsão da cidade em que localizado o contratante. Obstáculo de realização em local estratégico profissionalmente. Conduta do contratado. Opções outras canceladas abruptamente. Fatos que exorbitam o inadimplemento contratual. Caracterização. Indenização. Valor. Fixação. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Base de cálculo legal observada. Preliminar de cerceamento de defesa. Fundamento. Inexistência de oportunidade para manifestação quanto a pedido explicitado em réplica. Inocorrência. Pedido que decorre logicamente do pedido veiculado na inicial. Oportunização do contraditório assegurada. Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pelos consumidores contratantes, julgara parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a resolução dos contratos celebrados entre as partes, condenando o réu ao ressarcimento de valores pagos, ao pagamento de multa contratual e, em relação a um dos autores, ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos consumidores, na parte em que decaíram, com espeque no parâmetro do proveito econômico obtido. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo adstringem-se, preliminarmente, à perquirição de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, e, acaso superada, o mérito está adstrito à discussão sobre a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, aferindo-se, ademais, a subsistência de inadimplemento contratual e de dano apto a ensejarem a compensação extrapatrimonial a um dos consumidores acionante, e, alfim, se as balizas manejadas para fixação dos honorários advocatícios impostos aos autores, no pertinente à extensão em que sucumbiram, afiguram-se conforme o legalmente exigido. III. Razões de decidir 3. Não se configura cerceamento de defesa quando o pedido explicitado em réplica, a par de guardar relação lógica e direta com a pretensão inicial, integra o objeto da demanda veiculado na petição inicial, não encerrando, pois, alteração ou reforma do originalmente formulado, tanto mais porque a interpretação das pretensões levadas a julgo deve observar análise lógico-sistêmica das manifestações das partes e, outrossim, o itinerário processual assegurara às partes o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive com a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, inexistindo prejuízo hábil a albergar nulidade sem fato processual apto a albergá-la (CPC, art. 282, §1o). 4. Enlaçando empresa privada de “coaching” como fornecedora e os contratantes como destinatários finais dos serviços, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato encerra relação de consumo, tanto mais porque as contratações se orientaram para a satisfação de necessidades próprias e finais dos contratantes, encerrando, sob a ótica da destinação econômica, a cadeia de fornecimento, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sobejando incontroverso que houvera apenas a prestação parcial dos serviços contratados por fatos imputáveis ao fornecedor, não se desincumbindo ele do ônus que lhe estava afeto de afastar o inadimplemento que lhe fora imputado (CPC, art. 373, II), o rompimento do contrato com a devolução proporcional dos valores pagos e, ademais, a aplicação da multa contratualmente ajustada, emerge como resolução atinada com o inadimplemento apurado e com os efeitos que irradia sobre o vínculo obrigacional, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, obstando, ademais, o enriquecimento desprovido de causa subjacente do fornecedor ante o inadimplemento pelo qual incursionara após forrar-se com a percepção do preço concertado. 6. Aliada à frustração decorrente dos diversos cancelamentos de palestras previstas para serem ministradas pelo contratante, afetando sua esfera anímica e frustrando expectativa legítima vinculada ao objeto do contrato, que visava ao desenvolvimento pessoal e profissional, vulnerando as garantias asseguradas ao contratante pelo legislador de consumo - informação adequada, produto conforme o anunciado e boa-fé processual -, culminando com tolhimento do consumidor de palestrar em evento realizado em local de maior projeção profissional e afinado com o intento do contrato, os fatos maculam os direitos da personalidade do contratante, pois lhe inocula descrença e insegurança, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido. 8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 9. Em se tratando de ação que encerra dupla natureza por encartar pedidos desconstitutivo e condenatório, acolhidas parcialmente as postulações vertidas ao desfazimento dos negócios jurídicos havidos e à pretensão indenizatória, a interpretação sistemática da disposição normativa que dispõe sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários de sucumbência devem ter como base de incidência a íntegra do proveito econômico obtido pela parte autora, por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, conforme a tipografia legal, pois o proveito obtido precede o valor da causa, observado o grau de perecimento dos litigantes no rateio da imputação (CPC, arts. 85, §2o, e 86). IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 282, §1o, 329, inciso II, e 336, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto formulado pedido novo somente em réplica, que não teria sido objeto de defesa; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando ser inaplicável, in casu, a lei consumerista, ao argumento de que a parte recorrida teria contratado os serviços de mentoria e palestras como insumos intelectuais para suas atividades profissionais e não como destinatários finais na cadeia de consumo; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que frustrações com cancelamentos e privação de palestrar não configurariam lesão grave aos direitos de personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório; d) artigos 373, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e 422 e 475, ambos do Código Civil, expondo que o decisum objurgado teria incorrido em má interpretação dos termos contratuais e em falha na distribuição do ônus da prova; e) artigos 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a majoração dos honorários teria sido excessiva e desproporcional; f) artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do TJDFT, do TJCE, do TJMS, do TJMT, do TJPE e do TJSP. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o, 8o e 11, 86, 282, §1o, 329, inciso II, 336 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 421, 422 e 475, ambos do Código Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao afirmado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não cabe dar curso ao apelo no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Destaca-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igualmente não deve ser admitido o recurso no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024